Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD RAZOÁVEL. FERRAMENTA NÃO UTILIZADA. BUSCAS POR BENS DO EXECUTADO NÃO ESGOTADAS. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711359-61.2019.8.07.0003, contra SERGIO ALVES GUIMARAES, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens da agravada/executada nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça demonstra que o uso dos diversos sistemas não está condicionado ao esgotamento de diligências. Além disso, o STJ orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD, haja vista serem meios colocados à disposição dos credores para garantir a efetividade da execução.

3. Revela-se possível a pesquisa de ativos financeiros e bens no sistema INFOJUD diante da evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis, em especial, quando essa ferramenta não foi utilizada no processo ou transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.